Tribunal: TJPA
Processo: 0005497-90.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, apenas em relação ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.2 ? Considerando a diversidade e natureza das drogas (cocaína e maconha), bem como as circunstâncias do delito (o réu chegou a puxar o gatilho na direção dos policiais quando foi cercado) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no mínimo legal, conforme operado pelo juízo, ressaltando-se que a pena final restou fixada abaixo do mínimo legal, em quantum razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.3 ? RECURSO CONHECIDO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005497-90.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI)
APELANTE: MATHEUS SILVA ALMEIDA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, apenas em relação ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.
2 - Considerando a diversidade e natureza das drogas (cocaína e maconha), bem como as circunstâncias do delito (o réu chegou a puxar o gatilho na direção dos policiais quando foi cercado) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no mínimo legal, conforme operado pelo juízo, ressaltando-se que a pena final restou fixada abaixo do mínimo legal, em quantum razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
3 - RECURSO CONHECIDO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU MATHEUS SILVA ALMEIDA, APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL; E, EM RELAÇÃO AO MÉRITO DO RECURSO, NO QUE SE REFERE AO DELITO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATHEUS SILVA ALMEIDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, que lhe condenou nos seguintes termos:
- Pelo delito do
art. 33
da Lei 11.343/06 - à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa;
- Pelo delito do
art. 14
da Lei 10.826/03 - à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa.

O juízo aplicou a regra do art. 69 do CP (concurso material) e somou as penas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 426 dias-multa.

Consta dos autos que,
que no dia 05/12/2012, policiais militares em diligência no bairro da Água Boa e, ao passar pela passagem Guarujá, observaram que o Acusado correu ao avistar a polícia, iniciando uma perseguição que culminou com o cerco ao Acusado, que, inconformado, tentou reagir disparando com uma arma de fogo calibre .32, contra a polícia, ato contínuo em que foi alvejado em retorno, sendo encontrado em poder deste 8,603 gramas de cocaína e 115 gramas de maconha, bem como o revolver calibre 32, que portava sem permissão legal.

O réu foi denunciado como incurso no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c Art.14 da Lei 10.826/03.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o indigitado na forma antes deduzida (sentença às fls. 86/90).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 96) onde pede (razões às fls. 103/106) a reforma da decisão para que seja aplicada a causa de diminuição já reconhecida pelo juízo (art. 33, §4º) em seu patamar máximo (2/3), alegando que o magistrado
a quo
não fundamentou a fixação em patamar mínimo (1/6), pleiteando que, após a diminuição requerida, a reprimenda corporal seja substituída por penas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 108/110).

O feito foi remetido a este Tribunal e regularmente distribuído à minha relatoria (fl. 112) oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 114).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 116/120).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 31/03/2016.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 18/10/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Da análise da prescrição,
ex officio
:

Antes de analisar o mérito do apelo, cumpre-me dizer que a punibilidade do réu
em relação ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03
foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo porte ilegal de arma de fogo à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

A sentença condenatória foi prolatada em 12/03/2015.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede a dois anos, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a prolação da sentença, até os dias atuais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer interrupção, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
apenas em relação ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2 - Do mérito:

Passo à análise do mérito do recurso, onde a defesa pleiteia que seja reformada a dosimetria da pena imposta para o delito de tráfico de drogas, para aplicação em patamar superior da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas e para que a reprimenda corporal seja substituída por penas restritivas de direitos.

O magistrado fixou a causa especial de diminuição no patamar mínimo previsto em Lei, qual seja, 1/6 (um sexto), sem registrar, expressamente, o motivo da decisão.

Ocorre que, conforme consta dos autos, o réu foi flagrado com cocaína (8,603g) e maconha (115g). Consta, ainda, que, ao perceber a aproximação da polícia, tentou fugir, chegando a puxar o gatilho da arma que portava ilegalmente em direção aos policiais, sendo que o disparo falhou. Ao lado disso, o réu não comprovou profissão lícita nos autos, indicando que faz do tráfico de drogas um meio de vida.

Nessa esteira, entendo que o patamar de diminuição fixado pelo juiz foi acertado, considerando a diversidade e natureza das drogas apreendidas e as circunstâncias do delito, valendo ressaltar que a pena definitiva ficou abaixo do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, quantum que considero razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Acerca do que foi dito:
¿(...) II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12/04/2019)
3 - Dispositivo

Por todo o exposto,
declaro extinta a punibilidade do réu MATHEUS SILVA ALMEIDA, apenas em relação ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal; e, em relação ao mérito do recurso
, no que se refere ao delito do art. 33 da Lei 11.343/06, alinho-me ao parecer ministerial e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator